Tribunal: TJDFT
Processo: 0743236-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743236-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS contra decisão (ID 249305223) da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento. Em suas razões, a agravante alega que: 1) a decisão condicionou o andamento do feito à apresentação de documentos já juntados ou cuja exigência é desproporcional; 2) a exigência de comprovantes para a gratuidade de justiça ignora sua condição de pessoa idosa, aposentada com um salário mínimo e portadora de comorbidades; 3) a determinação para apresentar o contrato e a planilha de descontos viola a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a concessão definitiva da gratuidade e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça foi deferida exclusivamente para o presente recurso e o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 253104142). O agravado apresentou contestação nos autos de origem (ID 251276837). Sem contrarrazões. A agravante interpôs agravo interno (ID 78126816) contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. É o relatório. Decido. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada (ID 253104142). Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator